Tribunal: CARF
Processo: 16682.720674/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720674/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FISCAIS DE DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
Julgado improcedente o motivo que levou ao lançamento da obrigação
principal, resta improcedente a multa por descumprimento de obrigação
acessória dela correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
44.415, de 12 de março de 2012, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 (fl. 6240 a 6256), que analisou a impugnação apresentada
pelo contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Autos de Infração por
descumprimento de obrigação acessória DebCad 50.008.306-1.
Os motivos que levaram ao lançamento constam do Relatório Fiscal de fl. 142 a
171. A ciência do autuação ocorreu em 23 de agosto de 2011, conforme AR de fl. 3541.
A síntese da exigência fiscal consta do excerto do relatório elaborado pelo
Julgador de 1a Instância administrativa, abaixo transcrito:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720674/2011-01
Fl. 6503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

O presente processo administrativo refere-se a multa por descumprimento de
obrigação acessória, por ter o contribuinte apresentado CFIP com incorreções nas
informações prestadas na competência 13/2006.
2. O Auditor Fiscal autuante desconsidera a isenção alegada pela empresa em
relação às contribuições patronais, eis que, no seu entender, a mesma não satisfazia, à
época dos fatos geradores os requisitos do An. 55 da Lei 8.212/91 para ser considerada
entidade beneficente de fins filantrópicos, haja vista que:
2.1. deixou de aplicar integralmente o resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, ao adquirir imóvel residencial em
localidade nobre da Barra da Tijuca, descumprindo o inciso V do art. 55 da Lei
8.212/91.
2.2. sob o manto da filantropia e usufruindo as benesses da imunidade tributária
fiscal, buscou o acúmulo de capital, constituindo patrimônio de sociedades com fins
lucrativos, tanto que, ao término de suas atividades como entidade beneficente, veio a
compor a pessoa jurídica Estácio Participações S/A:
2.3. O sócio controlador João Uchoa Cavalcanti Netto recebeu da SESES, a
titulo de aluguel RS 479.548,93 e R$ 281.198,81. nos anos calendários 2006 e 2007,
respectivamente, fato constatado por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte e da sua Declaração de Imposto de Renda - DIRPF. Aduz que os supostos
aluguéis, á toda evidência, configuram remuneração dissimulada, descumprindo o
inciso IV do art 55 da Lei 8.212/91.
2.4. Apresenta tabela comparativa para demonstrar a não gratuidade dos
serviços prestados nos percentuais exigidos pela legislação de regência. O número de
bolsas integrais para atendimento das exigências do PROÜNI ficou aquém do exigido
pelos Termos de Adesão e Aditivos firmados com o MEC, num déficit de 822
unidades. Relata as irregularidades verificadas no sistema de concessão de bolsas para
demonstrar que foi descumprida a exigência de aplicação em gratuidade de pelo
menos 20% da receita bruta, indispensável á obtenção e manutenção do CEBAS (art
3° § 16 do Decreto 2.536/98). Entre estas a superação em mais de duas vezes e meia
do limite de 10% das bobas para funcionários e seus dependentes, permitido pelo art.
12 da Lei 11.096 05.
2.5. Relaciona os imóveis de propriedade da empresa, destacando os que foram
alienados após a transformação da entidade em empresa com fins lucrativos, o que, 3
seu ver, caracteriza incompatibilidade com os objetivos traçados pela Lei 8.742/93, em
seu artigo 2° incisos I a IV e pela Constituição Federal, em seu artigo 203, incisos I a
IV, e não atendendo aos pressupostos dos incisos IX e X do art 3e do Decreto
2.536/98.
3. O AI de Obrigações Acessórias foi lavrado em decorrência da apresentação
de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias em relação à remuneração de empregados e contribuintes individuais,
conforme previsto no art 32. IV da Lei 8.212/91.
4. Quanto à penalidade aplicada, reporta o AFRFB autuante que a MP 449/08,
convertida na Lei 11.941/09, deu nova disciplina às sanções pelo descumprimento da
obrigações acessórias relacionadas à GFIP, através do novel art. 32-A da Lei 8.212/91,
cuja retroação a fatos geradores pretéritos é admitida quando resultar em menor
gravame para o contribuinte, a teor do art. 106, II, “c” do CTN. Na hipótese, conforme
demonstrado às fls. 167 do Relatório Fiscal, o art 32 § 5o da Lei 8.212/91, ora
revogado, resultaria em multa no montante de RS 76.221,50. ao passo que a aplicação
Fl. 6504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

retroativa do art. 32-A revelou-se mais benéfico, eis que a multa efetivamente
cominada é de RS 500,00.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte autuado apresentou impugnação
a Impugnação de fl. 3546 a 3614, em que tratou das razões que entendia demonstrar a
insubsistência da exigência fiscal. Tais razões foram devidamente analisadas pela Autoridade
Julgadora de 1a Instância, que concluiu pela improcedência integral da impugnação, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/08/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP - INFORMAÇÕES OMISSAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 a omissão, em GFIP, de dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente da Decisão da DRJ EM 29 de agosto de 2012, ainda inconformado, o
contribuinte autuado apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 6274 a 6353, em
que apresenta as razões que entende justificar a alteração da decisão recorrida.
É o breve relato do necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos e elementos contidos nos autos, a recorrente inicia a
apresentação das razões que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
A análise dos autos, em particular de suas principais peças, como o Relatório
Fiscal, impugnação, Acórdão da DRJ e recurso voluntário, revela que a presente autuação deriva
do mesmo procedimento fiscal do qual resultou os autos de infração por descumprimento de
obrigações principais e acessória controlados pelo processo 16682.720599/2011-71, o qual
também foi distribuído para análise por parte deste Relator, que já apresentou as conclusões
quanto às questões preliminares e de mérito que envolvem a matéria, nesta mesma sessão de
julgamento em momento imediatamente anterior ao julgamento do presente.
Ocorre que, exclusivamente em razão da data de transmissão da GFIP ativa para o
PA 13/2006, relativa ao estabelecimento 0077-82, 25/05/2009, entendeu a Autoridade lançadora
por considerar outros parâmetros para fins de aplicação da retroatividade benigna e, assim,
resultou na conclusão de que, para tal fato gerador, a infração a ser aplicada seria a que trata o
presente processo, CFL 78, concluindo que a infração consistiu na incorreção de cinco campos
da GFIP (Código FPAS, Alíquota SAT, Código de Outras entidades ou fundos, Código da GPS e
percentual de Isenção Filantropia).
A peça recursal ora sob análise é quase que uma reprodução integral do recurso
voluntário formulado no processo citado no parágrafo precedente, com a diferença de que nestes
Fl. 6505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

autos não foram questionadas “as supostas divergências de GFIP e a necessidade de realização
de perícia”, “as presunções errôneas adotadas pela fiscalização” e “a aplicação da multa mais
benéfica à recorrente”, além de ter ocorrido a inclusão de um tópico autônomo que traz a
seguinte redação:
O AUTO DE INFRAÇÃO N° 50.008.3061
O presente auto de infração foi lavrado em '(...) decorrência de o contribuinte
ter apresentado GFIP com incorreções, na competência 13/2006 (...)". No entanto, é
de comum sabença que a penalidade deixa de ter finalidade, quando constatada a
inexistência de débito quanto ao valor principal. Desse modo, ao contrário do disposto
pelo acórdão recorrido, o acolhimento dos argumentos anteriormente expendidos
também terá como consequência imediata a extinção do débito consubstanciado neste
auto de infração.
Portanto, a defesa está limitada aos reflexos derivados de temas já discutidos por
esta Turma, razão pela qual transcrevo abaixo a íntegra do voto exarado na análise do recurso
voluntário formulado no processo no 16682.720599/2011-71, o qual adoto com razão de decidir,
com a ressalva de que não foi excluída a parte que trata de matéria não recorrida (aplicação da
retroatividade benigna), para se evitar alguma alteração da coerência interna da decisão.
Do Recurso Voluntário
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos e elementos contidos nos autos, a recorrente inicia
a apresentação das razões que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN
Em apertada síntese, o inconformismo da defesa no presente tópico estaria
relacionado à falta de fundamentação do lançamento nos preceitos contidos no art. 14
da Lei 5.172/66, que, segundo a defesa, define os requisitos a serem cumpridos pela
recorrente para gozo da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal, notadamente pela sua convicção de que, por ser entidade imune e não isenta,
somente os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, que se constituir em lei
ordinária.
Insurge-se conta a conclusão da decisão recorrida sobre a impossibilidade de
análise da matéria por representar manifestação em relação à constitucionalidade de
lei, afirmando que não pretendeu, em sua impugnação, o reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/91, mas apenas a aplicação da norma
legal apropriada, o art. 14 do CTN.
Apresenta precedentes judiciais e administrativos para reafirmar o direito à
imunidade em comento às entidades que prestam assistência social no campo
educacional, bem assim que estariam apenas sujeitas a requisitos definidos por lei
complementar.
Aduz que compete a este Carf aplicar decisões de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 62-A do Regimento interno deste
Conselho.
Sustenta que a falta de citação do art. 14 do CTN dentre os fundamentos dos
autos de infração ou do Relatório Fiscal constitui vicio do qual resultou claro
cerceamento do seu direito de defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da
autuação.
Fl. 6506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

Sintetizadas as razões da defesa neste tema, é inequívoco que a Autoridade
lançadora lastreou a autuação no descumprimento dos requisitos previstos no art. 55
da Lei 8.212/91.
Não obstante, a conclusão da decisão recorrida de que a análise da matéria
demandaria juízo sobre a constitucionalidade dos termos contidos no citado art. 55
tem evidente fundamento, já que a providência requerida pela defesa seria no sentido
de declarar a nulidade da autuação por não ter sido lastreada no art. 14 do CTN, que,
segundo o entender da defesa, seria o diploma vigente capaz de instituir requisitos a
serem cumpridos pelas entidades para gozo da imunidade tributária estabelecida no §
7o do art. 195 da Constituição Federal.
Ainda que a defesa apresente pertinentes ponderações sobre a diferença dos
conceitos de imunidade e isenção, não se justificam maiores considerações por parte
deste Relator sobre o tema, já que não se pode desconsiderar que os preceitos
veiculados pelo citado art. 55 da Lei 8.212/91, ainda que com alguma impropriedade
conceitual, tratam, na verdade, da imunidade das entidades beneficentes de assistência
social. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal, conforme já citado na parte
final do Relatório, havia determinado o sobrestamento do curso dos processos
administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os requisitos prescritos na redação
então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
De fato, a Suprema Corte, nos autos do Recurso Extraordinário – RE
566622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou inicialmente a seguinte
tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
Em momento posterior, tal tese já foi relativizada, em sede de embargos, nos
seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei
no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Decisões dessa natureza, apenas quando definitivas, devem ser reproduzidas
pelos membros desta Corte por força de previsão Regimental1.
Há outras decisões da Suprema Corte em que se manifestou o mesmo
entendimento de que cabe à lei complementar dispor sobre o modo beneficente de

1 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 6507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

atuação das entidades em tela, é fato que nem todas as matérias veiculadas no art. 55
da Lei 8.212/91 apresentam tal objeto, sendo certo que há, inclusive, normas em tal
preceito que apenas reproduzem conteúdo descrito exatamente no art. 14 da Lei
5.172/66, do que resulta a necessidade de avaliação individualizada de cada um dos
requisitos fixados pela legislação ordinária e o seu cotejo com a conduta descrita pela
fiscalização.
Portanto, não há, em princípio, mácula na decisão recorrida, tampouco qualquer
nulidade no lançamento decorrente da falta de citação, em sua fundamentação, do art.
14 do CTN, fato que não implica cerceamento do direito de defesa do contribuinte
autuado, pois o relatório fiscal é claro ao apontar os motivos que levaram ao
lançamento, permitindo o pleno exercício da defesa.
Assim rejeito a preliminar.
A IRRETROATIVIDADE DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
Mais uma vez pautando seus argumentos no já indicado art. 14 do CTN, mas
especificamente no seu § 1o, o recorrente afirma que a medida a ser tomada pela
Fiscalização, no caso de descumprimento de algum requisito, seria a mera suspensão
da imunidade, mediante ato administrativo sem efeitos retroativos, concluindo que o
lançamento violou o devido processo legal ao cancelar a imunidade de imediato e com
efeitos retroativos, supostamente em descompasso com o que prevê o § 2o do art. 32
da Lei 9430/96.
A defesa, após reproduzir respeitáveis entendimentos doutrinários, contesta a
conclusão da Decisão recorrida de que o cancelamento da isenção teria lastro no § 8o
do art. 206 do Decreto 3.048/99, pois não se está diante de qualquer isenção, mas de
imunidade, que não pode ser restringida por meio de lei ordinária, muito menos por
Decreto.
Sobre o tema, a Decisão recorrida assim se manifestou:
48. A lei prevê que a imunidade será cancelada a partir do momento em que se
verificarem as condições que deram motivo a supressão do beneficio, não procedendo
o argumento de que tal ato não poderia retroagir. Esta orientação está expressa no
artigo 32 da Lei 12.101/2010, verbis:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados
na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o- Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu
causa.
49. Finalmente, para sepultar de vez o argumento de que o cancelamento da
isenção teria apenas efeitos ex nunc, transcrevemos também excerto do Decreto
3.048/99, vigente à época tanto dos fatos geradores como do lançamento, onde
também consta expressamente a determinação dos efeitos do cancelamento da isenção,
como abaixo:
Dec 3.048/99
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a
pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
Fl. 6508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

(...)
§ 8 - 0 Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa
jurídica de direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste
artigo, a partir da data em que deixar de atendê-los, (...)
Não há dúvidas de que, com o advento da lei 12.101/2010, houve sensível
alteração no procedimento a ser levado a termo pela Fiscalização quando da
constatação de descumprimento de requisitos legais para fruição da imunidade por
entidades filantrópicas.
Naturalmente, deixando de lado as diferenças entre imunidade e isenção e a
questão da fixação de requisitos por lei ordinária, já que são temas tratados no item
anterior, é certo que, com a edição da nova norma, não há mais a necessidade de
procedimento prévio para cancelar a isenção, já que a identificação do
descumprimento dos requisitos resulta na automática suspensão do direito à isenção
durante o período em que se constatar o descumprimento. Como tal descumprimento
não pode ser verificado no futuro, decerto que a nova regra traz em seu bojo um claro
caráter retroativo. Ademais, trata-se de um novo processo de fiscalização que deve ser
aplicado retroativamente, a teor do que dispõe o § 1o do art. 144 do CTN.
Assim, a única falha da decisão recorrida nesta matéria foi pela conclusão de
que o art. 206 do Decreto 3.048/91 estaria em vigor na data do lançamento, pois, como
já citado acima, a ciência do lançamento ocorreu em 23 de agosto de 2011, momento
em que a tal previsão regulamentar já teria sido revogada pelo Decreto 7.237/2010, o
qual foi editado exatamente para regulamentar a Lei 12.101//2009 e também deixou
bem clara a desnecessidade de procedimento prévio por parte da Autoridade
lançadora, nos seguintes termos:
Art. 42. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 40, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração relativo
ao período correspondente, devendo relatar os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Portanto, nada a prover.
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 32 DA LEI No 12.101/09 E O DIREITO
ADQUIRIDO
No presente tema, a defesa insurge-se contra a conclusão da Decisão recorrida
de que o art. 32 da Lei 12.101/09 é norma meramente procedimental, cabendo sua
aplicação a fatos pretéritos, no termos do § 1o do art. 144 do CTN. Cabendo à
fiscalização, no máximo, representar ao órgão competente o descumprimento
identificado para início do procedimento de averiguação, já que só ao CNAS compete
o cancelamento de Certificado de Entidade Filantrópica.
A partir de vasta e respeitável argumentação, a defesa caminha por entender
indevida a aplicação do citado art. 32 a fatos geradores ocorridos anteriormente ao seu
período de vigência, seja por não corresponder a mera norma procedimental, seja em
razão de que, na data da edição da lei em questão, a empresa já não era entidade
beneficente de assistência social, não se constituindo, assim, destinatária da nova
regra.
Sustenta que, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, o direito da fazenda pública
de anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em cinco anos contados da data em que foi praticado, do que
resulta a impossibilidade de anulação de seu Certificado, concedido em fevereiro de
2006. Ademais, não teria sido observado o que prevê o art. 32 da Lei 9.430/96 no que
tange ao procedimento prévio para suspensão da imunidade.
Fl. 6509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

A recorrente apresenta outras considerações sobre o direito adquirido à isenção,
trazendo à balha conteúdo do Decreto-Lei 1.572/77, afirmando que o próprio art. 55
da lei 8.212/91 ressalvou expressamente os direito adquiridos.
Conclui a defesa que todo o exposto evidencia a invalidade de pleno direito de
todos os atos relacionados ao lançamento.
Sendo certo que não precisa este relator rebater todos os argumentos veiculados
pela defesa no presente tema, em síntese, são estas as alegações recursais.
A leitura que a defesa faz da legislação é bastante peculiar, utilizando os temos
sempre em seu benefício. Quanto o art. 55 da Lei 8.212/91 fala em isenção, alega que
a ela não se aplica, por sua situação corresponder a uma imunidade. Quando a Lei
3.577/59 faz alusão a isenção, já se entende que, na verdade, trata de imunidade.
Não tem amparo legal a conclusão de que um Certificado se torne imutável após
a fluência do prazo de cinco anos contado de sua emissão ou mesmo que sua
imunidade também alcance o status de direito adquirido, imutável, em razão de seu
reconhecimento em data pretérita.
O que o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/912 procura preservar são os direitos
daqueles que preencheram os requisitos da norma anterior para o gozo da imunidade.
Submetendo o novo formato apenas quem ainda não tivesse passado pelo processo de
habilitação anterior.
Assim, os requisitos definidos pela novo regramento vigente na época dos fatos
geradores devem ser observados. O direito a não recolher contribuições sociais, por
expressa previsão da Constituição em vigor, exige o atendimento de exigências
contidas em lei.
Não se pode acolher a pretensão de que uma benesse fiscal tenha caráter
perpétuo, o que resultaria na disponibilidade do interesse público, que se submeteria
ao privado. Ademais, o fato da empresa ter alterado sua condição de entidade
filantrópica passando a entidade empresarial não altera a premissa de que a legislação
de regência é aquela que se verifica vigente na época de ocorrência do fato gerador,
conforme preceitua o art. 144 do CTN3.
Quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 32 da lei 12.101/99 ou
mesmo a necessidade de procedimento prévio específico para desconsiderar a
condição de entidade imune, deixo de tecer considerações complementares, por
entender que a matéria já foi suficientemente tratada no item anterior.
Assim, nada a prover no presente tema.
DAS PRESUNÇÕES ERRÔNEAS ADOTADAS PELA FISCALIZAÇÃO
A defesa inicia suas considerações objetivando demonstrar que parte do
Relatório Fiscal se constitui de peça acusatória sem qualquer substância, em que a
Autoridade lançadora concluiu que a recorrente não passava de uma sociedade
empresarial atuando no mercado de ensino superior.

2 § 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
3 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros
Fl. 6510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

Assevera que, ao contrário do que afirmou a Fiscalização, sua transformação em
sociedade empresarial não se deu “do dia para a noite”, mas em estrita consonância às
regras legais.
Faz algumas considerações sobre o seu processo de transformação societária e
ainda pontua outras considerações da Autoridade lançadora, tudo para afirmar que são
improcedentes as conclusões da autoridade julgadora sobre o caráter meramente
protelatório dos argumentos da defesa.
Após esta breve síntese, há de se ressaltar que, na atividade de lançamento,
algumas conclusões da Fiscalização podem decorrer de um conjunto de indícios e,
naturalmente, essas avaliações indiciárias podem trazer alguma medida de
subjetividade, mas sempre buscam robustecer os argumentos da autoridade autuante.
Algumas delas, ao fim, não tem qualquer interesse para o litígio. Afinal, quando
o fiscal indica, por exemplo, a partir de elementos e documentos ainda que posteriores,
que o contribuinte fiscalizado sempre foi uma sociedade empresarial, tal conclusão em
nada impacta o litígio, já que esta não foi propriamente a motivação da autuação,
estando os motivos que levaram ao lançamento individualizados de forma clara e
objetiva.
Assim, não contribuiu para a lide administrativa travarmos um debate sobre tais
elementos indiciários menos relevantes, pois estes, confirmados ou não, não teriam,
por si só, o condão de resultar em alguma conclusão sobre a procedência ou não do
lançamento.
Assim, nada a prover.
O DEVIDO
CUMPRIMENTO DE REGRAS DO PROUNI PELA
RECORRENTE
A recorrente relembra a acusação fiscal de descumprimento do requisito contido
no inciso III do art. 55 da Lei 8.212/19914 , pois, segundo a Fiscalização, (i) as reais
gratuidades representam muito pouco de sua receita efetiva, (ii) o número de bolsas
integrais teria ficado aquém do exigido pelos Termos de Adesão e Aditivos firmados
pelo MEC, (iii) teria sido superado o limite de 10% das bolsas para trabalhadores da
própria instituição; e (iv) a análise da condição econômica para a concessão de bolsas
não seria aplicada em todos os casos de gratuidade.
Aduz que a premissa adotada pela Fiscalização é equivocada, já que leva em
consideração o número de bolsas concedidas, ao passo que a legislação do Prouni
considera o número de bolsas oferecidas. Faz algumas considerações sobre o
procedimento de oferecimento de bolsas atribuídas por meio do Prouni e que a partir
daí os candidatos são selecionados, sem qualquer ingerência da instituição, a quem
compete apenas a aferição das informações prestadas pelo estudante, sendo comuns
situações em que parte das bolsas não concedidas em um período são oferecidas em
períodos posteriores.
Sustenta que é impossível que as bolsas do Prouni não tenham observado os
parâmetros socioeconômicos legalmente estipulados, além de não ter a Fiscalização
efetuado cálculos de forma indevida, já que utilizou como base o número total de
alunos, incluindo o valor correto das bolsas a serem concedidas.

4 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;

Fl. 6511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

Por fim, afirma que, na impugnação, apresentou documentação, as quais
aparentemente não foram sequer analisadas pela decisão recorrida, em que demonstrou
que menos de 10% das bolsas concedidas tiveram como beneficiário seus próprios
funcionários e dependentes. Além de alegar que demonstrou, da mesma forma, que o
percentual mínimo exigido de 20% da receita também teria sido atingido.
Sobre o tema, assim se manifestou a Decisão vergastada:
50. Em relação à aplicação de parte de sua receita bruta em gratuidade, temos
que discordar da Impugnante quando afirma que os descontos concedidos eram
sempre apenas para aqueles que demonstravam não possuir condições financeiras para
tal. Em relação a isto, a autoridade lançadora faz extenso relatório demonstrando com
base na contabilidade da Autuada que as reais gratuidades representavam muito pouco
da receita efetiva da mesma.
51. Inicialmente, constatou-se que o número de bolsas integrais para
atendimento das exigências do PROUN1 ficou aquém do exigido pelos Termos de
Adesão e Aditivos firmados com o MEC, num déficit de 822 unidades, observado
ainda que a estimativa da mensalidade (R$250.00) utilizada para estabelecer o valor
anualizado ocorreu em base conservadora, já que a maioria dos curso possui
mensalidade mais elevada, como é o caso de Medicina, que. na época, superava R$
1.500,00.
52. Além disso, foi superado o limite de 10% das bolsas para trabalhadores da
própria instituição e seus dependentes, previsto no art. 12 da Lei 11.096/2005, já que
estes, constituindo apenas 4% do total beneficiou-se de mais de 30% das bolsas.
53. Deste modo. a instituição beneficiou-se de forma indireta pelo fornecimento
de serviços a seus próprios funcionários e descumpriu requisito material para a fruição
da isenção, estabelecido no inciso III do art. 55 da Lei 8.212/91:
III - Promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de
saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
54. Embora traga documentos aos autos que demonstrem que em alguns casos o
aluno passa pela análise de sua condição econômica para a concessão de bolsas,
insistimos que este tratamento não é aplicado a todos os casos de gratuidade, estando
por este motivo abalizado o levantamento feito pelo Auditor Fiscal.
Embora, pelos competentes argumentos recursais, apresentam-se pertinentes as
considerações da defesa sobre a diferença entre bolsas concedidas e bolsas oferecidas,
temos que a infração em questão exige retomar a questão já delineada alhures sobre a
fixação de requisitos para gozo de isenção por meio de lei ordinária.
Tudo em razão do que foi decidido na ADI no 2.028 (transitada em julgado em
17/5/2020), cuja ementa está assim redigida:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91
(ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO
ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o).
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO
DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO
POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica
evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI);
(b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização
segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c)
a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art.
195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e
(d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para
defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2.
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar
é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”. 3.
Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de
descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de
inconstitucionalidade, integralmente procedente. (grifo nosso)
A análise do teor do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/915 não deixa dúvidas de
que seu conteúdo expressa uma contrapartida a ser observada pela entidade
beneficente, sem que tal comando possua relação com os preceitos elencados no art.
14 da Lei 5.172/66.
Assim, tem razão a defesa, resultando improcedente a acusação fiscal de
descumprimento do requisito contido no inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991.
O CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 55, IV, DA LEI
8.212/91
No presente tema, a defesa apresenta suas considerações sobre a acusação fiscal
do descumprimento ao requisito previsto no inciso IV do art. 55 da lei 8.212/916,
asseverando a tese fiscal de que os valores pagos pela locação de imóveis de
propriedade de sócio representariam uma ocultação de remuneração pelo trabalho.
Afirma a defesa que os aluguéis pagos ao Sr. João Uchôa Cavalcanti Netto o
foram em valores abaixo dos de mercado, conforme laudos de avaliação elaborados
pela Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro. Que a correta aplicação dos índices de
reajuste no caso que cita, que igualmente se reflete aos demais imóveis, levaria a um
aluguel ainda maior, mas que foi firmado aditivo contratual para correção apenas
parcial do encargo mensal.
Sustenta que a comparação efetuada pela Fiscalização para determinar o
percentual de retorno ao proprietário do valor da locação em relação ao valor do
imóvel não tem qualquer pertinência, já que considera o valor do imóvel declarado na
DIRPF do proprietário e que houve omissão da decisão recorrida quanto a análise de
argumentos expressos na impugnação.
No que tange à acusação fiscal de que houve distribuição de dividendos aos
sócios por meio de subsidiárias da recorrente afirma a defesa que carece de sentido,
pois tais sociedades já tinham finalidade lucrativa deste outubro de 2005, o que
justifica a distribuição de dividendos em dezembro de 2006 e março de 2007. Da

5 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;

6 IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;
Fl. 6513
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

mesma forma, não se sustenta dedução fiscal de que tais empresas não distribuíram
nada enquanto até se transformarem em sociedades empresariais e que, após a
transformação, passaram a distribuir dividendos, afinal, a ausência de distribuição
anterior se dava por limitação legal em razão da natureza filantrópica que revestia tais
sociedades.
Aduz que a análise efetuada pela fiscalização da evolução patrimonial do Sr.
João Uchôa representa apenas mais um artifício da Fiscalização mas que não altera a
qualidade de entidade filantrópica no período a que se referem os fatos geradores
tributados, já que é natural que, com a transformação societária da recorrente, o sócio
passaria a perceber lucros e, ainda, teve a oportunidade de fazer oferta pública de
ações.
Já em relação à acusação fiscal de que os sócios da recorrente teriam se
beneficiado de sua saúde financeira para fazer aportes em outras sociedades do mesmo
grupo societário, os quais foram identificados a partir do “contas a receber” seriam
meros valores decorrentes de contratos de mútuo formalizados em momento em que
os envolvidos ainda não haviam se transformado em sociedade empresária e quitados
dentro do próprio ano de 2006. Portanto, não faria sentido a dedução de que teria
ocorrido uma suposta distribuição de dividendos com tal operação.
Alega que, ao contrário do que afirmou a Fiscalização, tais contratos previam a
incidência de juros calculados mediante a aplicação de índice superiores aos de
mercado, constituindo-se em verdadeiras aplicações financeiras que não são vedadas
pela legislação às entidades de assistência social e não alteram sua natureza.
Sintetizadas as razões recursais, constata-se que estas buscam afastar as
conclusões da Autoridade lançadora dispostas no item IV-C “DA REMUNERAÇÃO
DISSIMULADA”, fl. 775 e ss, e constituem-se de reafirmação de tudo o que foi
tratado na peça impugnatória, como se vê em fl. 4227 e ss.
Na análise da matéria, de fato, a Decisão recorrida mostrou-se demasiadamente
econômica, pois tratou do tema nos seguintes termos, fl. 7136:
Da remuneração a título de aluguel
56. A fiscalização considerou como remuneração os valores recebidos pelo
sócio João Uchoa Cavalcanti Netto a título de aluguel de imóveis de sua propriedade.
57. As justificativas apresentadas pela impugnante, que se resumem ao direito
de o referido sócio dispor de suas propriedades como melhor lhe convier, e pelo preço
que bem entender, não elidem a presunção de que a locação dos ditos imóveis para a
SESES por valores superiores aos praticados pelo mercado, na verdade correspondem
a remuneração dissimulada, descumprindo outro requisito material para a fruição da
isenção, o item IV do art. 55 da lei 8.212/91, que assim estabelecia:
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
(g.n.)
Assim, não parece que tenha havido qualquer análise pela decisão recorrida dos
documentos apresentados, em particular laudos de avaliação de aluguéis e contratos de
mútuos celebrados.
Ainda que de forma superficial, a análise dos documentos apresentados poderia,
a mero título de exemplo, levar o Julgador de 1a Instância a não acolher os laudos de
avaliação de aluguel (fl. 4419 e ss) por falta de assinatura. Com isso, naturalmente, a
defesa teria condições de, juntamente com o recurso voluntário, sanar a dúvida sobre a
autenticidade de tais documentos.
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

Ao não contraditar a razões da impugnante, concluindo apenas, e de forma
genérica, que estas não elidem a presunção de que a locação dos imóveis se deu em
valores superiores aos de mercado, correspondendo a remuneração dissimulada, temos
que a Decisão recorrida não de desincumbiu de seu mister.
Assim, considerando que, de fato, a comparação de valores de aluguel com o
custo do imóvel registrado em Declaração de Rendimentos não se mostra uma
grandeza minimamente razoável; considerando que não há qualquer vedação legal
para que pessoas jurídicas, de um mesmo grupo ou não, filantrópicas ou não, celebrem
contrato de mútuo entre si, em particular quando não há efetiva constatação de que tais
operações seriam meramente documentais; considerando que é natural que, após o
processo de transformação de entidades filantrópicas em sociedades empresariais haja
distribuição de dividendos aos sócios, operação típica de sociedades empresariais;
considerando que, com a abertura do capital ocorrida após a transformação de
entidades filantrópicas em sociedades empresariais, é natural que haja incremento do
patrimônio dos sócios, os quais refletem a riqueza acumulada pela instituição nos anos
de atuação anteriores; considerando que não há qualquer vedação para que entidades
filantrópicas apresentem lucro na consecução de seus objetivos sociais; considerando
que as dificuldades pelas quais passam determinadas entidades não necessariamente
devem ser experimentadas por todas as suas congêneres; considerando, por fim, o
tratamento econômico conferido pela decisão recorrida às alegações da impugnação
sobre o tema, o que, ainda que decorram de mero juízo de valoração de provas,
acabam por dificultar a continuidade do litígio, há de se reconhecer que não restou
cabalmente demonstrado o descumprimento do requisito a que alude o inciso IV do
art. 55 da Lei 8.2112/91.
Por fim, vale destacar que, ao contrário do que se viu no tema anterior, o inciso
IV do art. 55 da Lei 8.212/91 tem nítida vinculação com o que está disposto no inciso
I do art. 14 do CTN7, razão pela qual o preceito legal é plenamente exigível.
Não obstante, pelo acima exposto, tem razão a defesa, resultando improcedente
a acusação fiscal de descumprimento do requisito contido no inciso IV do art. 55 da
Lei 8.212/1991.
O CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 55, V, DA LEI
8.212/91
No presente tema, a defesa apresenta suas considerações sobre a acusação fiscal
do descumprimento ao requisito previsto no inciso V do art. 55 da lei 8.212/918,
asseverando a tese fiscal de que houve acréscimo de seu patrimônio de tal monta que
ficou muito deslocado da realidade de uma entidade filantrópica, cujo objetivo nunca
pode ser compatível com o acúmulo de patrimônio individual.
Discorda da conclusão da Decisão recorrida de que teria havido desvio de
finalidade na aquisição, pela recorrente, de imóvel em área residencial destinada à
classe média alta, em bairro da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, afirmando que tal
conclusão se baseia na argumentação da Autoridade lançadora sobre o perfil
empresarial do contribuinte fiscalizado.
Aduz que sua evolução patrimonial positiva no decorrer dos anos em nada
macula sua então natureza filantrópica, já que não há vedação para que entidades

7 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
8 V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

dessa natureza aufiram lucro e que a única exigência legal é que os resultados
operacionais sejam aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais.
A seguir, a recorrente aponta algumas conclusões consideradas pela Autoridade
fiscal e pela decisão recorrida para concluir que há uma tentativa, a todo custo, de
descaracterização de sua natureza de entidade beneficente de assistência social.
Quanto aos imóveis adquiridos, afirma a defesa que sempre foram utilizados na
consecução de seus objetivos sociais. Já em relação ao imóvel residencial na Barra da
Tijuca, este teria sido adquirido após a transformação societária da empresa
fiscalizada, não podendo, portanto, ser utilizada como motivo para considerar
descumprido requisito para gozo da imunidade em momento pretérito.
Trata ainda de outras considerações da Autoridade lançadora contestando
informações consolidadas em gráficos e afirmando que a venda posterior de alguns
imóveis atendeu às diretrizes administrativas estabelecidas.
Sintetizadas as razões recursais, mister trazermos à balha as conclusões da
Autoridade julgadora sobre o tema:
Da conversão do resultado em patrimônio
58. Deixou ainda a autuada de cumprir o requisito de aplicação do resultado
integralmente na persecução de seus objetivos sociais. Tal requisito, além de ser
necessário à concessão e manutenção do CEBAS, está também arrolado no Artigo 55
da Lei 8.212/91 como necessário à manutenção da isenção de contribuições sociais.
Assim, comprovado o descumprimento da exigência prevista no inciso V do artigo 55
da Lei 8.212/91, está o Auditor Fiscal autorizado a realizar o lançamento dos tributos
devidos, na forma do artigo 32 da 12.101/2009. Assim sendo, passemos à análise dos
argumentos da Impugnante em relação a este tópico.
59. A Impugnante alega que o fato de constituir patrimônio nada tem de ilegal, e
que a sociedade não se extinguiu, apenas transformou-se de sociedade civil sem fins
lucrativos em sociedade empresária.
60. Quanto â licitude da transformação societária realizada, assiste razão à
impugnante, eis que formalmente não houve extinção da sociedade. Ocorre que a
autoridade fiscal verificou também que, ao longo dos anos em que usufruiu da
imunidade tributária, a Autuada acumulou patrimônio num montante muito superior à
realidade de uma verdadeira instituição filantrópica, tendo adquirido vários prédios e
salas comerciais em locais nobres da cidade, além de apartamentos em condomínios
residenciais, tendo sido todo esse patrimônio vertido para a sociedade empresária.
61. Ora, a lei é muito clara ao definir a destinação do resultado operacional das
entidades filantrópicas, quando, nos termos do inciso V do artigo 55 da Lei 8.212/91,
dispõe que o eventual resultado deve ser aplicado integralmente "na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais".
62. Entretanto, o que se verificou na ação fiscal foi que a Impugnante utilizou o
seu vultoso resultado operacional, que não era, absolutamente, eventual, para o
aumento de seu patrimônio, aumentando seu Ativo Imobilizado através da aquisição
de imóveis, como acima já expusemos.
63. Embora possa alegar que todas estas aquisições atendiam a seus objetivos
institucionais, o que verificamos de fato é que, se realmente os imóveis eram
utilizados para a ampliação de suas atividades, ao mesmo tempo todas estas operações
geraram um enriquecimento da Impugnante, um acréscimo de seu patrimônio de tal
monta que ficou muito descolado da realidade de uma entidade filantrópica, cujo
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

objetivo nunca pode ser compatível com o acúmulo de patrimônio individual. A este
respeito, cabe frisar que a lei diz que todo superávit deve ser aplicado integralmente
nos seus objetivos institucionais, não podendo haver desvio de finalidade na aplicação
destes recursos.
64. Neste ponto, temos como prova cabal deste desvio de finalidade a compra
de um apartamento residencial localizado em condomínio destinado à classe média
alta no Rio de Janeiro. Como se justificaria a compra do apartamento situado na
Avenida das Acácias, n. 150 apto. 306, Península. Barra da Tijuca como tendo alguma
ligação com os objetivos institucionais filantrópicos da Autuada?
65. Assim verificamos que o requisito de aplicação integral do resultado
operacional em investimentos ligados à sua atividade operacional foi desatendido pela
Impugnante. sendo autorizada, assim, a revogação do benefício de imunidade.
66. Por outro lado, a operação contábil de registrar o superávit acumulado em
conta não distribuível aos sócios não é suficiente para caracterizar a não distribuição
de lucros, eis que, como já expusemos acima, grande parte do superávit acumulado ao
longo de anos foi vertido em investimentos patrimoniais que, após a transformação
societária ficaram à disposição dos sócios para seu uso e gozo.
A leitura do excerto acima, evidencia que a prova cabal para a constatação do
descumprimento do requisito ora sob análise estaria na aquisição do tal imóvel
residencial na Barra da Tijuca.
Da mesma forma, parece que a Decisão recorrida reconhece que os demais
imóveis eram utilizados para a consecução dos objetivos sociais da fiscalizadas
contudo, teriam gerado enriquecimento da impugnante com um acréscimo
patrimonial deslocado da realidade das entidades filantrópicas.
Ora, como já dito acima, não há qualquer vedação para tais entidades aufiram
lucro no curso de suas atividades. Tampouco há qualquer expectativa da legislação de
que tais instituições funcionem em situação que beire à penúria. Como em qualquer
ramo de atividade, há os que se destacam positivamente, há os medianos e há os que
se destacam negativamente. Naturalmente, melhor seria para a sociedade se todos
tivessem sucesso e, assim, não se pode penalizar a contribuinte fiscalizada por ter
alcançado resultados positivos robustos no decorrer de sua existência.
Neste ponto, entende-se salutar reproduzir excerto do Relatório Fiscal:
46. Ainda sobre os imóveis, é discutível se a destinação mesmo para utilização
em salas de aula, por exemplo, atende, no presente caso, ao pressuposto do inciso V
do art. 55 da I-ei n- 8.212/91. Senão, vejamos. Considerando o exercício de 2006, o
somatório dos saldos finais das contas "Edifícios" -1302010002, "Terrenos"-
1302010001 e "Construções em andamento" - 1302110001 atingiu RS 95.593 mil, que
correspondia a 44% do Ativo Total e 74% do Ativo Permanente. Fica patente a
relevância desses bens na composição do patrimônio da SESES. Ao invés de
imobilizar boa parte do patrimônio, uma opção seria aplicar os recursos na ampliação
dos cursos, das grades curriculares, dos campi, no aperfeiçoamento de professores, nas
melhorias dos mobiliários, máquinas e equipamentos e no alargamento da clientela
assistida. Com relação à clientela, não custa lembrar que a SESES intitulava-se
entidade beneficente, e como tal, além da ausência de fim lucrativo, cabia-lhe prestar a
assistência social a necessitados, objetivando, entre outros, o amparo a adolescentes
carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho, conforme preconiza a
Constituição Federal no art. 203, incisos II e III. Ao invés disso, preferiu imobilizar
seus resultados.
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

Como se vê, a Fiscalização tenta demonstrar qual seria o melhor caminho a ser
trilhado pelo fiscalizado, o que se afigura absolutamente incompatível com seu mister.
Não cabe ao Agente Fiscal apontar qual seria a melhor forma de administração a ser
adotada pelo contribuinte fiscalizado.
Quanto ao imóvel adquirido na Barra da Tijuca, a conclusão da Decisão
recorrida não se sustenta, pois o documento contido às fl. 4332 revela que a aquisição
data de 14/11/2007, ao passo que o lançamento em questão alcança o período de
01/2006 a 01/2007, portanto, a operação de seu em momento em que a recorrente já
havia se transformado em sociedade empresária.
Neste sentido, tem razão a defesa. Não restou demonstrado o descumprimento
do requisito a que alude o inciso V do art. 55 da Lei 8.2112/91.
AS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS DE GFIP E A NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
No presente tema, a defesa afirma que não há divergências entre os valores
constantes da folhas de pagamento e aqueles informados em GFIP não existem, pois
tendo efetuado conferência, não identificou sua origem.
Sustenta que, por não ter a fiscalização considerado questões como duplo
vínculo de determinados empregados ou deduções de salário família e salário
maternidade, tornou-se necessária a realização de perícia.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, temos que a analise de folhas 783
indica os motivos para a conclusão da Autoridade Lançadora sobre as tais
divergências, com indicação de origem de informações e planilhas de consolidação.
Por sua vez, o contribuinte apresenta pedido de perícia na impugnação, mas não
aponta objetivamente qualquer prova de sua alegação de que a fiscalização tenha
falhado em tal apuração. Assim, o pleito é realmente genérico, além do que caberia ao
contribuinte apresentar elementos de prova para robustecer seus argumentos, ainda
que por amostragem, já que não se concebe a realização de diligências para substituir
o contribuinte em seu ônus probatório.
Assim, entendendo correta a decisão recorrida, indefiro o pedido de perícia.
DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA À RECORRENTE.
No tópico em questão, a defesa reconhece que a fiscalização cotejou multas
para identificar a que seria a mais adequada para a defesa, não obstante não observou
que a penalidade mais vantajosa seria aquela prevista na legislação atual, em particular
a prevista no atual previsão contida no art. 32-A da Lei 8.212/91.
Sintetizadas as razões recursais, cabe destacar que a questão posta merece ser
avaliada exclusivamente em razão da existência de remanescente de débito fiscal não
amparado pela imunidade das contribuições previdenciárias das entidades
filantrópicas, já que todas as acusações fiscais de descumprimento da legislação para
gozo do benefício fiscal foram acima afastadas.
Neste sentido, cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege
a matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO
ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é
também obrigada a: (...)
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é
também obrigada a: (...)
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

IV
-
informar
mensalmente
ao
Instituto
Nacional do Seguro Social-
INSS,
por
intermédio
de
documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados
aos
fatos
geradores
de
contribuição
previdenciária
e
outras informações de interesse
do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação
do documento previsto no inciso
IV,
independentemente
do
recolhimento da contribuição,
sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente a
multa variável equivalente a um
multiplicador
sobre
o
valor
mínimo previsto no art. 92, em
função do número de segurados,
conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do
documento
com
dados
não
correspondentes
aos
fatos
geradores sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem
por cento do valor devido
relativo
à
contribuição
não
declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).

IV
–
declarar
à
Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo
e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados
a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da
contribuição
previdenciária
e
outras informações de interesse
do
INSS
ou
do
Conselho
Curador do FGTS;
Art.
32-A. O
contribuinte
que
deixar
de
apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art.
32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a
apresentá-la
ou
a
prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte
reais) para cada grupo de 10
(dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por
cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou
entrega após o prazo, limitada a
20% (vinte por cento), observado
o disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art.
35.
Sobre
as
contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá
ser
relevada,
nos
seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de
créditos incluídos em notificação
fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por
cento, em até quinze dias do
recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após
o
décimo
quinto
dia
do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento,
após apresentação de recurso
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com
a
União
decorrentes
das
contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título
de
substituição
e
das
contribuições devidas a terceiros,
assim
entendidas
outras
entidades e fundos, não pagos
nos
prazos
previstos
em
legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora,
nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de
lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até
quinze dias da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento,
após o décimo quinto dia da
ciência da decisão do Conselho
de Recursos da Previdência
Social - CRPS, enquanto não
inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do
crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) sessenta por cento,
quando não tenha sido objeto de
parcelamento;;
b) setenta por cento, se
houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após
o
ajuizamento
da
execução
fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o
crédito
não
foi
objeto
de
parcelamento;
d) cem por cento, após o
ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi
objeto de parcelamento.
(Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
no art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de
lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou
recolhimento,
de
falta
de
declaração e nos de declaração
inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para
com a União, decorrentes de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de
1o de janeiro de 1997, não pagos
nos
prazos
previstos
na
legislação
específica,
serão
acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata
este artigo será calculada a partir
do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto
para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de
multa a ser aplicado fica limitado
a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a
que se refere este artigo incidirão
juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a
partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não-impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados
após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá
ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo,
será reduzido àquele patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas
e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência
da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O
art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de
2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no
AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl
no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas
as suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça,
anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem
na redação primeva, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão
da Medida Provisória no 449, de 2008).
Assim, com o cancelamento da Súmula 119, ainda que não haja vinculação
desta Turma ao Parecer SEI no 11315/2020, a observação de tal manifestação da
PGFN impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a
manutenção do entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais
sem que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar
impulsionando a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual
crédito tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência
evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o
tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido
autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados
após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins
de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da
legislação anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada
no parágrafo precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação
de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%,
sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Fl. 6523
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada, no caso de descumprimento de obrigação principal,
a retroatividade benigna a partir da comparação, de forma segregada, entre as multas
de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. art. 32-A da mesma
Lei 8.212/91.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso de
ofício. Quanto ao voluntário, voto por dar-lhe provimento parcial para considerar
improcedentes as acusações fiscais de descumprimento dos requisitos contidos no art.
55 da Lei 8.212/91, restabelecendo o direito do contribuinte ao gozo da imunidade das
contribuições previdenciárias no período em discussão e, ainda, para afastar a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, determinando a aplicação da retroatividade
benigna, no caso descumprimento de obrigação principal, mediante a comparação
entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art.
32-A da mesma Lei 8.212/91.
A partir daí, relevante destacar excerto do Relatório Fiscal que aponta com clareza
a origem da presente autuação, fl. 168:
99. O presente Auto de Inflação foi lavrado em decorrência de o contribuinte ter
apresentado GFIP com incorreções na competência 13/2006, acerca das seguintes
informações: Código FPAS, Alíquota RAT, Código de Outras Entidades, Código
Pagamento da GPS e Percentual de Isenção Filantropia.
100. A infração decorre de o contribuinte autoenquadrar-se no FPAS 639 (Entidades
Filantrópicas com Isenção), implicando, por conseguinte, a aposição na GFIP da
Alíquota RAT com 0% (correto 1%), do Código de Outras Entidades com 0000 (correto
Fl. 6524
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720674/2011-01

0099), Código Pagamento da GPS com 2305 (correto 2100) e Percentual de Isenção
Filantropia com 100% (correto 0%).
Neste sentido, considerando que no processo 16682.720599/2011-71 as acusações
fiscais de descumprimento dos requisitos contidos no art. 55 da Lei 8.212/91 foram consideradas
improcedentes, com restabelecimento do direito do contribuinte ao gozo da imunidade das
contribuições previdenciárias no período em discussão, resta considerar a presente autuação
igualmente improcedente, já que, como visto acima, decorre exatamente do autoenquadramento
como entidade filantrópica.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
dar provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(documento assinado digitalmente)

Fl. 6525
DF CARF MF
Original